Tribunal: STF
Processo: Rcl 43107
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Agroterenas S.A. Cana, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0010007- 81.2016.5.15.0120. 
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que “nos presentes autos, entre outras matérias, a validade da pactuação de jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento por meio de norma coletiva, direito trabalhista passível de disponibilidade pelo Sindicato da Categoria nos exatos termos do artigo 7º, incisos XIII, XXVI da Constituição Federal, matéria que se adéqua perfeitamente ao Tema 1046”. (eDOC 1, p. 2) 
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, “m, requer-se a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela E. Câmara do TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0010007-81.2016.5.15.012”. (eDOC 1, p. 9)
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, a reclamante se insurge contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1121633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão, na parte em que interessa:
    ““VOTO Conheço, pois, dos embargos de declaração, por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. Quanto ao mérito, no entanto, tenho que decisão embargada apreciou e decidiu de forma fundamentada as questões devolvidas em recurso ordinário, atinente aos turnos ininterruptos de revezamento, bem assim como a responsabilidade civil da reclamada pelo pagamento das indenizações advindas da doença do trabalho. Na realidade, o que pretende a parte embargante é a redução ainda superior ao quanto arbitrado a título de pensão mensal em parcela única, o que não tem cabimento, ante o motivado julgado. Apenas para que não se alegue a negativa na prestação jurisdicional, ressalto que o tema 1046, de Repercussão geral, conforme decisão do STF, publicada em 23/05/2019, aborda a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, o que não ocorre, in casu, posto que os turnos ininterruptos de revezamento encontram-se amparados pelo art. 7º, inciso XIV, da Carta constitucional. Como de conhecimento geral, o órgão julgador não está obrigado a cumprir uma espécie de pauta apresentada pela parte, cabe-lhe, isso sim, apreciar as questões colocadas para exame, nos limites e na extensão em que necessária - a apreciação -, para o deslinde do feito, não para que sobre, sempre, um fio de discussão, para eternizar, de modo a obstá-la, a definitiva entrega da prestação jurisdicional. Não será, por certo, despiciendo, lembrar que, amiúde, o acolhimento de uma linha de raciocínio e/ou tese, leva, ipso facto, a rejeição de outra, não sendo necessário enfatizar tal fato, por muito lógico. Nenhuma mácula, pois, existe a sanar. Não violado quaisquer dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados na fase recursal. Saliento que na dicção da Súmula n. 297 do C. TST, diz-se prequestionado a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito, inclusive, na conformidade da OJ SDI1 n. 118 do C. TST, havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este. Embargos rejeitados.” (eDOC 9, p. 2)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, num primeiro juízo, entendo que, ao julgar o feito em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os processos que veiculassem a controvérsia analisada no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) e, ainda, indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Tribunal reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010007- 81.2016.5.15.0120 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Sem prejuízo, deverá a parte reclamante instruir a inicial com cópia das decisões proferidas na origem (sentença e acórdão).
    Por fim, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente